Tribunal: TJSP
Processo: 1001376-72.2023.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Aplicação do CDC. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança válida. Tarifa de registro. Comprovação de que o serviço foi prestado pela instituição financeira. Cobrança válida. Tarifa de avaliação do bem. Ausência de comprovação de que o respectivo serviço foi

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Aplicação do CDC. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança válida. Tarifa de registro. Comprovação de que o serviço foi prestado pela instituição financeira. Cobrança válida. Tarifa de avaliação do bem. Ausência de comprovação de que o respectivo serviço foi prestado pela instituição financeira. Abusividade reconhecida no caso concreto. Cobrança abusiva de seguro. Ocorrência. Impossibilidade de escolha. Venda casada. Tema 972. Restituição. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Devolução em dobro. Recálculo do valor devido. Necessidade. As cobranças irregulares integram o valor do CET, de forma que a exclusão determinada altera o montante da dívida e, consequentemente, o valor das parcelas. RECURSO DESPROVIDO do réu e RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO da autora.